Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DÍVIDA CONTRATUAL LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EFEITOS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarando a abusividade da cláusula contratual impugnada, condenar a ré às seguintes obrigações: retirar anotação ou cobrança de dívida em nome do autor; e pagar indenização por danos morais ao autor, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cláusula do contrato de locação de veículo que veda a quitação de multas de trânsito diretamente ao órgão de trânsito; e (ii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990), aplicando-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O autor locou veículo da ré pelo período de 08/05 a 09/05/2023 (ID 73333888) e, cometida infração de trânsito, efetuou o pagamento da multa em 19/06/2023 ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal (ID 73333892 e ID 73333892). Não obstante, em 19/09/2023 a ré inscreveu o nome do autor em cadastro de inadimplentes com fundamento na dívida indicada (ID 73333896).
5. As cláusulas contratuais dispõem que o locatário deve pagar à locadora o valor correspondente à multa pela infração de trânsito, acrescido de taxa administrativa de 20% (vinte por cento), permitida a cobrança em qualquer cartão de crédito cadastrado, expressamente vedada a quitação da penalidade diretamente ao órgão de trânsito (ID 73333888 - Pág. 1 e ID 73334121 - Pág. 34 - cláusulas 4a e 10.1.5 do contrato).
6. Diferente do alegado, não há abusividade ou vício no contrato, devendo ser preservada a liberdade contratual e a autonomia da vontade externada pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico (pacta sunt servanda). Inteligência dos artigos 421 e 422 do Código Civil. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1855422, 0706303-87.2023.8.07.0009, Relator(a): SANDRA REVES, Sétima Turma Cível, j. 08/05/2024.
7. No caso, o locatário realizou o pagamento da penalidade pela infração de trânsito a credor diverso do previsto no contrato, legitimando a cobrança da multa, acrescida de taxa administrativa.
8. Outrossim, mesmo considerada a quitação da multa feita pelo contratante, diretamente ao órgão de trânsito, subsiste o inadimplemento da taxa administrativa pactuada, de forma que a ré atuou no exercício regular e legítimo de seu direito ao promover a inscrição do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito (CC, art. 188). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1415933, 0711352-89.2021.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 27/04/2022.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855422, 0706303-87.2023.8.07.0009, Relator(a): SANDRA REVES, Sétima Turma Cível, j. 08/05/2024.